Tribunal: STF
Processo: Rcl 94256
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORA MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.237.867-RG, TEMA 1.097. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 4.5.2026, pelo Município de Jundiaí contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1014900-77.2024.8.26.0309, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.237.867-RG, Tema 1.097:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHOS COM DEFICIÊNCIA. LEI MUNICIPAL INSUFICIENTE. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. TEMA 1.097/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto pelo Município de Jundiaí contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por conformidade com o Tema 1.097/STF. Professora municipal com jornada de 30 horas semanais pleiteou redução de 33% da jornada, sem redução de vencimentos, para acompanhar dois filhos portadores de síndrome de Down e transtorno do espectro autista. O Município sustenta que a Lei Municipal nº 8.834/2017 que prevê redução de 25%, condicionada a avaliação técnica e restrita a servidores com jornada de 40 horas afasta a incidência do Tema 1.097/STF. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se lei municipal materialmente inferior ao padrão constitucional afasta a incidência do Tema 1.097/STF; (ii) estabelecer se o percentual de redução de 33% é compatível com as necessidades concretas demonstradas nos autos. III. Razões de decidir O Tema 1.097/STF pressupõe não apenas a ausência total de lei local, mas a ausência de lei materialmente adequada ao parâmetro constitucional. A Lei Municipal nº 8.834/2017, ao prever corte salarial proporcional e excluir servidores com jornada inferior a 40 horas, configura omissão material quanto ao conteúdo mínimo constitucionalmente exigido. Norma local que impõe sacrifício financeiro ao cuidado parental de filho com deficiência contraria a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CF, art. 5º, § 3º) e os arts. 1º, III, 6º e 227 da Constituição Federal. O percentual de 33% atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante de dois filhos com necessidades especiais e rotinas terapêuticas intensivas comprovadas nos autos. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno desprovido” (fl. 19, doc. 4, grifos nossos).

2. O reclamante sustenta que houve “aplicação manifestamente equivocada da tese jurídica firmada em sede de repercussão geral, uma vez que a autoridade reclamada, ao ignorar a existência de legislação municipal específica e válida que regula a jornada de trabalho de seus servidores, aplicou analogicamente o regime jurídico da Lei Federal nº 8.112/1990 à revelia do distinguishing necessário e da própria lógica do precedente vinculante. A decisão ora combatida não apenas desvirtua o entendimento desta Corte Suprema, como também vulnera diretamente a autonomia administrativa e legislativa municipal, garantida pelos artigos 18 e 30, incisos I e II, da Constituição Federal, além de afrontar o princípio da legalidade estrita e da separação de poderes” (fl. 2).

Argumenta que “a autoridade reclamada, ao desprover o Agravo Interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, cristalizou uma interpretação teratológica do Tema 1.097/STF, transformando uma norma de integração analógica subsidiária em um comando de superposição normativa obrigatória, mesmo diante de regulação local hígida” (fl. 2). 

Alega que “a beneficiária da decisão reclamada, servidora pública do Município de Jundiaí/SP, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica I (PEB I), ajuizou ação ordinária pleiteando a redução de sua jornada de trabalho em 33,33% (de 30 para 20 horas semanais), sem prejuízo de seus vencimentos e sem necessidade de compensação de horários. Fundamentou sua pretensão na necessidade de prestar assistência integral a seus dois filhos menores portadores de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista” (fl. 4).

Ressalta que “demonstrou a existência da Lei Municipal nº 8.834/2017, que já disciplina de forma específica a redução da jornada de trabalho para servidores que possuem dependentes com deficiência. Referida norma local estabelece a redução para 30 horas semanais (redutor de 25%) e restringe o benefício aos servidores que cumprem jornada de 40 horas semanais, precisamente porque estes passam maior tempo no exercício do labor, ao passo que os ocupantes do magistério já gozam de jornada diferenciada e reduzida. Inobstante a existência de regulação local hígida e válida, o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Jundiaí/SP julgou a ação totalmente procedente. A sentença aplicou de forma automática o Tema 1.097/STF (RE 1.237.867/SP), determinando a redução da jornada da servidora para 20 horas semanais, sob o fundamento de que a lei federal (Lei nº 8.112/1990) deveria prevalecer ante a suposta ausência de previsão legal de tal benesse no âmbito municipal — ignorando solenemente o regramento da Lei Municipal nº 8.834/2017” (fl. 4).

Aponta que “a tese deste Supremo Tribunal Federal pressupõe uma omissão legislativa que não se verifica no caso de Jundiaí, além de questionar a criação de um regime jurídico híbrido com percentual de redução (33%) estranho tanto à lei federal quanto à local” (fl. 4).

Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão imediata dos efeitos do v. acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Recurso Inominado nº 1014900-77.2024.8.26.0309, sobrestando-se a obrigação de redução da jornada de trabalho da servidora até o julgamento final desta reclamação” (fl. 9).

Pede a “PROCEDÊNCIA TOTAL da presente Reclamação Constitucional para cassar definitivamente o v. acórdão reclamado, reconhecendo a aplicação manifestamente equivocada do Tema 1.097 da Repercussão Geral e determinando que a autoridade reclamada profira nova decisão, observando a integral validade e aplicabilidade da Lei Municipal nº 8.834/2017, restabelecendo-se a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais da servidora” (fl. 9).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.237.867-RG, Tema 1.097.

5. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.237.867 -RG, Tema 1.097 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”. Esta a ementa do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o ‘respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade’ (art. 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a ‘adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção’ (art. 4º, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento” (DJe 12.1.2023, grifos nossos).

7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou que como o § 3º do art. 1º da Lei municipal n. 8.834/2017 expressamente determinou que essa lei somente se aplica a servidor com jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta horas semanais, não sendo o caso da beneficiária que é professora e tem jornada de trinta horas, haveria omissão legislativa e, portanto, aplicar-se-ia o Tema 1.097.

A autoridade reclamada observou o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.237.867 -RG, Tema 1.097 da repercussão geral. 

Não se comprova, no caso, descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 1.237.867 -RG, Tema 1.097 da repercussão geral), o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.813-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Conforme RE 837.311-RG (Tema nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso’. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 25.930-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 39.819-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).

8. Demonstra-se pretender o reclamante fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.

Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora